Tribunal: STF
Processo: Rcl 59162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Vertente do Lerio e Monteiro e por Monteiro Advogados Associados em face de decisão do Juízo da 21ª Vara Federal de Pernambuco nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0020396- 31.2012.4.05.8300.



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada violou o decidido nas Rcls 55.541 e 57.365, ambas de minha relatoria. Destaca que, nos precedentes indicados, esta Corte reconheceu a possibilidade de destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Afirma que o órgão reclamado se recusa a cumprir a determinação, impedindo o levantamento da quantia, sob o fundamento de que a liberação dos honorários contratuais estaria condicionada ao julgamento definitivo da Rcl 55.541. Sustenta que já houve a preclusão da matéria, pois, nos autos dessa reclamação, a União interpôs agravo interno insurgindo-se apenas quanto à fixação de honorários sucumbenciais.



    3. É o breve relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. Quando da apreciação do pedido liminar na Rcl 55.541, consignei o seguinte:



    [...]



    Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0805554-66.2021.4.05.0000), de modo a assegurar que, na liberação da primeira parcela do precatório, seja destacado do valor correspondente aos juros moratórios o montante devido a título de honorários advocatícios contratuais, devendo o levantamento, no entanto, aguardar o julgamento final desta reclamação.



    6. No mérito, o pedido foi julgado parcialmente procedente para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a possibilidade de destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, em observância à decisão da ADPF 528. O feito ainda não transitou em julgado. Na Rcl 57.365, por sua vez, o pedido foi julgado procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida em conformidade com o decidido na Rcl 55.541.



    7. Ao ser demandado a se manifestar acerca da liberação do valor a título de honorários advocatícios contratuais, o juízo de origem afirmou:



    O Município de Vertentes anexou decisão proferida em sede de Reclamação trabalhista, que determinou imediata liberação de 20% da primeira parcela do Precatório n. 2021.83.00.001200154, em favor do Escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados (Id. 4058300.25269577). 



    Em 11.10.2022, decisão que determinou a expedição de ofício para a Agência 3234 PAB/TRF5 do Banco do Brasil para que mantivesse a bloqueada a quantia de R$ 391.576,88, correspondente a 20% (vinte por cento) do montante dos juros moratórios (R$ 1.957.884,44), depositados na conta judicial de nº 1/3234/3100127266957 em 25/08/2022, para fins de pagamento dos honorários contratuais, os quais somente serão posteriormente liberados ou não, a depender do julgamento definitivo da Reclamação de nº 55541/PE. Determinou a liberação do valor de R$ 4.191.607,58. 



    Intimada para se manifestar acerca do pedido de liberação dos honorários contratuais que incidiu sobre a primeira parcela de Precatório de nº 2021.83.00.001.200154, informa a União que ainda não houve o trânsito em julgado da ação, requerendo o indeferimento do pedido. 



    O Município de Vertentes do Lero apresentou manifestação alegando que, apesar de o Rcl 55541-PE não ter transitado em julgado, pende recurso interposto pela União alegando apenas a questão referente a fixação de honorários sucumbenciais (Id. 4058300.25974912). 



    Decido. 



    Conforme decisão sob Id. 4058300.24501343, a liberação dos honorários contratuais está condicionada ao julgamento definitivo da Reclamação n. 55541/PE. Desse modo, indefiro o pedido do Município.



    8. Nesse contexto, não vislumbro descumprimento das decisões proferidas nas reclamações anteriores, uma vez que a autoridade reclamada não se negou a cumprir o que foi ali decidido, mas, tratando-se de liberação de valores, apenas determinou, por cautela, que se aguarde o trânsito em julgado da Rcl 55.541. 



    9.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator